Tribunal: TJDFT
Processo: 0700367-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O inDEFERIMENTO DA TUTELA de urgência CONSISTENTE NA suspensão dos efeitos da decisão proferida no processo administrativo n. 055.046246/2006 (cassação da cnh – código de trânsito, art. 263, i). AGRAVO INTERNO DO EX ADVERSUS CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXCEPCIONAL MEDIDA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO: REVOGAÇÃO DA LIMINAR. IMPROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO DE EVANILDO LUCAS.